Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de cobrança ajuizada por servidora pública distrital, agente socioeducativo, visando ao reconhecimento e pagamento do adicional de insalubridade, com base na Lei Complementar Distrital no 840/2011, em razão das condições de trabalho na Unidade de Internação de Brazlândia (UIBRA).
2. Decisão anterior – Sentença julgou procedente o pedido, condenando o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (10%), desde a data do laudo pericial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é devido o adicional de insalubridade ao agente socioeducativo, mesmo que sua atividade não esteja prevista no rol da NR 15 do MTE.
III. Razões de decidir
4. Constatado em laudo pericial individualizado que a autora, agente socioeducativo, trabalha com habitualidade em local e sob condições insalubres, incidem as normas que regulamentam a matéria para os trabalhadores em geral, consoante art. 83 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5. Conforme jurisprudência do TJDFT, a NR no 15 do MTE, Anexo no 14, apresenta rol exemplificativo das atividades e operações insalubres, de modo que a ausência da profissão da autora nessa listagem não impede o pagamento do respectivo adicional, uma vez comprovado que ela está submetida a essa condição ambiental de trabalho. Mantida a r. sentença.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 10, 82, §2o, 85, §§2o, 3o, I e 11, 373, II, 933; LC/DF no 840/2011, arts. 79, 81 e 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0705685-23.2020.8.07.0018, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 16.02.2022; TJDFT, Apelação Cível no 0703834-46.2020.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 08.09.2021; STJ, AgInt no REsp no 1.702.492/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.09.2018.